Tribunal: TJDFT
Processo: 0726931-90.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-03

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE DIREITOS POSSESSÓRIOS DE IMÓVEIS RURAIS. IMPUGNAÇÃO À AVALIAÇÃO. DISCREPÂNCIA ENTRE AS AVALIAÇÕES. FUNDADA DÚVIDA QUANTO AO VALOR DA POSSE. NECESSIDADE DE NOVA AVALIAÇÃO.
1. O art. 873 do CPC permite a realização de nova avaliação quando há erro, dolo do avaliador, majoração ou diminuição no valor do bem, ou fundada dúvida sobre o valor apurado. No caso em exame, há significativa divergência entre as avaliações anteriores, ensejando nova avaliação.
2. Constata-se que o Oficial de Justiça se baseou unicamente no valor da terra nua considerado para calcular o último ITR, desconsiderando eventuais benfeitorias e o valor de mercado, o que confere imprecisão ao laudo.
3. O laudo contestado é frágil e diverge significativamente das avaliações anteriores, o que recomenda nova avaliação para assegurar valor compatível com o de mercado da posse e de eventuais benfeitorias erguidas pelo possuidor, conforme autoriza o art. 873 do CPC.
4. Agravo de Instrumento provido. Agravo Interno prejudicado. Unânime.